Tribunal: TJPA
Processo: 0001475-31.2010.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001475-31.2010.8.14.0048

APELANTE: LAYLA ALFAIA BORGES, ALISON COSTA DE JESUS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. TESE RECHAÇADA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. PREPONDERÂNCIA DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA, EM RELAÇÃO AO APELANTE ALISON COSTA DE JESUS. ANÁLISE REFEITA, NESTA OCASIÃO, EM RELAÇÃO À APELANTE LAYLA ALFAIA BORGES. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PLEITEADA UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA MÁXIMA REFERENTE AO TRÁFICO PRIVILEGIADO, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em insuficiência de provas, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante retratam, sem nenhuma dúvida, a sua conduta, caracterizada pelo comércio de entorpecentes. Em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade.

2. Incabível a redução da pena do apelante Alison Costa de Jesus, pois a natureza e a quantidade da droga objeto de mercancia foram devidamente sopesadas, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. Em relação à apelante Layla Alfaia Borges, a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de um critério do art. 59 do CPB, devidamente corrigido neste voto, não autoriza a redução de sua pena-base, visto que o
quantum
estipulado pelo magistrado sentenciante revela-se justo e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

4. Não tendo sido utilizada, na primeira fase dosimétrica da apelante Layla Alfaia Borges, a quantidade e natureza da droga, após correção procedida neste voto, tal fato pode ser sopesado nesta terceira fase, sem que configure qualquer
bis in idem
. Assim, a quantidade e variedade de drogas apreendidas – 125,058g de maconha e 63,174g de cocaína – são suficientes a justificar fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo Juízo
a quo
.

5. Por conseguinte, nenhuma alteração há de ser feita no regime fixado pelo magistrado sentenciante, tampouco procede a substituição por penas restritivas de direitos.

6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ALISON COSTA DE JESUS e LAYLA ALFAIA BORGES, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinópolis/PA, que condenou Alison à pena
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
; e Layla à pena
05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como, ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
; pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
, em síntese, que no dia 17.08.2010, por volta das 17h00, uma equipe de policiais militares fazia ronda naquela cidade, quando receberam informações de que, no bairro Bom Jesus, no endereço dos acusados, havia venda de drogas diversas. Ato contínuo, dirigiram-se ao local informado, e procederam à revista no antedito imóvel, tendo encontrado 120 gramas de pasta de cocaína, 90 gramas de maconha prensada e 61 cigarros de maconha, além de R$ 385,00 em cédulas e R$ 7,00 em moedas.

Em
razões recursais
, a defesa dos apelantes almeja a
absolvição dos apelantes
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que a condenação foi baseada apenas nos depoimentos policiais, tendo, o juiz, desconsiderado a
negativa de autoria
de ambos os réus, bem como, o fato de que ninguém presenciou a suposta comercialização de drogas.

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz que
a pena-base dos apelantes restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea fundamentação da circunstância judicial relativa às consequências do crime, bem como, levando em conta que a maconha possui baixo poder viciante, além de que apenas parte da droga poderia ser consumida, dado que a outra parte ainda se encontrava
in natura
.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda dos réus ao seu patamar mínimo legal.

Pugna a defesa, ainda,
em relação à apelante Layla Alfaia Borges, seja utilizada a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) no tocante ao tráfico privilegiado
. Por conseguinte, pede, após as modificações feitas na pena desta ré, seja
fixado o regime aberto
para o cumprimento de sua reprimenda, assim como seja procedida à
substituição por penas restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos, aduzindo que a sentença vergastada está em conformidade com o conjunto fático-probatório colhido no decorrer da instrução criminal, bem como em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo de Alison Costa de Jesus
, bem como, pelo
conhecimento e parcial provimento do apelo de Layla Alfaia Borges
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa dos apelantes almeja a
absolvição dos apelantes
, alegando a
insuficiência do conjunto fático-probatório carreado aos autos
, visto que a condenação foi baseada apenas nos depoimentos policiais, tendo, o juiz, desconsiderado a
negativa de autoria
de ambos os réus, bem como, o fato de que ninguém presenciou a suposta comercialização de drogas.

Não procede a argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo laudo toxicológico definitivo (ID nº 11640375, fls. 66/67), que atestou o resultado positivo para
cocaína e maconha
, confirmando a apreensão de
61 (sessenta e um) cigarros de maconha e um tablete da mesma erva prensada, totalizando 125,058g (cento e vinte e cinco gramas e cinquenta e oito miligramas) de maconha
; além de
63,174g (sessenta e três gramas e cento e setenta e quatro miligramas) de cocaína
.

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Adalberto Sodré da Silva, policial militar, declarou, em Juízo:

“(...) que participou da diligência; que faz muito tempo; que fez busca no imóvel; que encontrou a droga; que não lembra se foi encontrado dinheiro; que foram para lá através de denúncia anônima; que não lembra em que local do imóvel foi encontrada a droga, só lembra que estava dentro da casa; mas não lembra se era dentro de uma vasilha de plástico ou dentro de um saco; que não o viu fugindo; que recorda que a LAYLA estava lá; que era a companheira dele; que não lembra se ela disse se a droga era dela ou do seu companheiro; que a casa fica em torno de uma área vermelha (...)”

A testemunha Carlos Doria Dantas, policial militar, declarou, em Juízo:

“(...) que recebeu essa denúncia já filtrada pelo 181 em seu e-mail; que tinham uma programação semanal para verificar tais denúncias; que fizeram o levantamento e ficaram esperando o momento certo para darem o flagrante; que na denúncia foi passado o endereço, a característica da residência, os apelidos; que tinha uma área da polícia que trabalhava nessa área específica;
que eles tinham uma boa quantidade de drogas; pois o movimento era bem intenso; que tinham vários mototaxistas que paravam no local
; que a denúncia nunca falou da mulher dele; que sempre falaram dele; que quando eles chegaram viram ele já correndo pelo quintal fugindo; que a droga estava na cozinha; que não lembra se era dentro do forno ou em uma panela; que o dinheiro estava também dentro da casa; que a casa era onde eles moravam,
que na hora ela disse que a droga era de seu companheiro e que não sabia da atividade do marido e que ele que tratava de tudo e que ela não sabia
; que apenas ela foi presa em flagrante; que ele se evadiu do local (...)”

A testemunha Sérgio Valentim Monteiro, policial militar, declarou, em Juízo:

“(...) uma noite antes, um coronel que mora atrás do “Meio a Meio” que havia ligado dizendo que havia furtado as coisas de dentro e que ele queria alguém para fazer o levantamento; que ele foi atrás e que lhe ligaram depois dizendo que haviam roubado casa do Coronel; que foi lá e fez o levantamento; que eles foram com o intuito de pegarem a caixa de som que havia sido vendida para ALISON e a LAYLA e que foram buscar;
chegando lá encontraram Alison fugindo, a Layla e as drogas; que foi toda a quantidade de droga que consta nos autos e muitos objetos; que ela disse que a droga era deles; que a venda era lá mesmo; que a família todinha é conhecida por tráfico de drogas; que até a mãe de ALISON já foi presa por tráfico de drogas; que certamente eles estavam em comum acordo; que o rapaz que disse a notícia disse que Layla e Alison eram os patrões
(...)”

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, ao contrário do alegado pela defesa, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, as suas condutas, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

A negativa de autoria sustentada pelos apelantes em sede judicial, estas sim, encontram-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

De outra banda, sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação dos apelantes pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Correção da Pena-Base

Caso rechaçada a tese absolutória, aduz a defesa que
a pena-base dos apelantes restou indevidamente exacerbada
, ante a inidônea fundamentação da circunstância judicial relativa às consequências do crime, bem como, levando em conta que a maconha possui baixo poder viciante, além de que apenas parte da droga poderia ser consumida, dado que a outra parte ainda se encontrava
in natura
.
Requer, assim, seja redimensionada a reprimenda dos réus ao seu patamar mínimo legal.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa (fls. 170/177 dos autos digitalizados):

“
Quanto ao acusado
ALISSON COSTA DE JESUS

Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)

culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade do acusado é normal para os delitos desta espécie.

a.2)
antecedentes: O réu registra antecedentes em seu desfavor, contudo, será utilizado para fins de reincidência.

a.3)
conduta social: Não há informações sobre a conduta social do acusado.

a.4)
personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)

motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6)

circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7)

consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8)

natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a quantidade de drogas é considerável com poder viciante.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade “ter em depósito” consigo” (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Agravantes e atenuantes

Inexistem agravantes e atenuantes.

Aumento e diminuição

Não há causas de aumento da pena e diminuição de pena, tendo em vista que o acusado registra antecedentes, não se podendo aplicar o disposto descrito no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

(...)

Portanto, torno a pena do réu
ALISSON COSTA DE JESUS
, definitiva em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Detração do período de prisão provisória.

Deixo de fazer a detração nesta fase, uma vez que o acusado possui execução provisória.

Regime de cumprimento de pena

A pena privativa de liberdade do réu

deverá ser cumprida em regime
SEMIABERTO
(art. 33 § 2° “b” do CPB), devendo a acusada cumprir a reprimenda no CRF ou outro estabelecimento equivalente, onde exista vaga.

S
ubstituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabíveis tais benefícios, diante do quantum da pena.

Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.

Direito de apelar em liberdade

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade uma vez que já encontra-se na condição de solto.

Passo à dosimetria das penas, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo.

Quanto a acusada LAYLA ALFAIA BORGES

a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1)

culpabilidade: No caso em tela, a culpabilidade da acusada é normal para os delitos desta espécie.

a.2)
antecedentes: A ré não registra antecedentes em seu desfavor.

a.3)
conduta social: Não há informações sobre a conduta social da acusada.

a.4)
personalidade: A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

a.5)

motivos do crime: Estão relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento saúde de terceiros, o que é próprio do crime de tráfico de entorpecentes, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6)

circunstâncias do crime: Não devem ser consideradas desfavoravelmente.

a.7)

consequências do crime: são graves, tendo em vista que as drogas estão destruindo os lares na sociedade, aumentando sobremaneira a violência familiar e a criminalidade. O tráfico de drogas, em grande ou pequena quantidade acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para compra de drogas.

a.8)

natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006: a quantidade de drogas é considerável com poder viciante.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base acima do mínimo para o crime de tráfico, na modalidade “ter em depósito” (Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC (índice da inflação) quando do efetivo pagamento.

Agravantes e atenuantes

Inexistem agravantes e atenuantes.

Aumento e diminuição

Não há causas de aumento.

A acusada faz jus a causa de diminuição prevista no art. art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual atenuo a pena em 1/6, ficando até aqui em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Portanto, torno a pena do réu
LAYLA ALFAIA BORGES
, definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Detração do período de prisão provisória.

Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, com redação dada pela Lei 12.736/12, deverá ser subtraído o tempo de prisão cautelar de 01 (um) mês e 07 (sete) dias para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Regime de cumprimento de pena

A pena privativa de liberdade do réu

deverá ser cumprida em regime
SEMIABERTO
(art. 33 § 2° “b” do CPB), devendo a acusada cumprir a reprimenda no CRF ou outro estabelecimento equivalente, onde exista vaga.

Substituição por pena restritiva de direitos e suspensão condicional da pena

Incabíveis tais benefícios, diante do quantum da pena.

Valor do dia multa

Ao que consta dos autos, as condições econômicas do réu não são boas, de sorte que arbitro o valor do dia multa em seu mínimo, ou seja, 1/30(um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado.
(...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

- em relação ao apelante ALISON COSTA DE JESUS

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do recorrente em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
após considerar desfavorável apenas a circunstância judicial relativa às consequências do crime, apresentando, a meu ver, inidônea justificativa para ela.

Todavia, vê-se que o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à quantidade e qualidade das drogas encontradas –
125,058g (cento e vinte e cinco gramas e cinquenta e oito miligramas) de maconha
e
63,174g (sessenta e três gramas e cento e setenta e quatro miligramas) de cocaína
– ele aplicou a pena-base apenas um ano e meio acima do patamar mínimo cominado ao crime de tráfico de entorpecentes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base
. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006)
. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021)

Deste modo, conclui-se que a pena imposta ao recorrente não merece redução.

Frise-se que o
quantum
penal do delito, obtido na primeira fase dosimétrica, permaneceu inalterado, dada a ausência de atenuantes, agravantes, causas de aumento e/ou diminuição, devendo permanecer intocado, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

- em relação à apelante LAYLA ALFAIA BORGES

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
06 (seis) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
,
após considerar desfavorável apenas a circunstância judicial relativa às consequências do crime, apresentando, a meu ver, inidônea justificativa para ela.

Assim, entendo que devem ser revistas algumas análises quanto às circunstâncias judiciais feitas pelo magistrado
a quo
, já que foram vazadas de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, de maneira que não é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Quanto aos
antecedentes criminais
, correta a avaliação judicial quando os considerou favoráveis, eis que não há, nos autos, notícia de condenação anterior com trânsito em julgado em desfavor da ré.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

O
motivo do delito
é o lucro rápido, inerente ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como desfavoráveis, eis que cometidos no interior da residência de ambos, conhecida no local como “boca de fumo”, estando a ré, inclusive, grávida, no momento de sua prisão, conforme documentação às fls. 35/36 dos autos digitalizados.

As
consequências do crime
são favoráveis, pois não desbordam daquelas inerentes ao tipo.

O
comportamento da vítima
, além de não poder ser avaliado no presente caso, dado que a vítima é o Estado, é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, tem-se uma circunstância judicial do art. 59 do CPB desfavorável à acusada e uma neutra. Contudo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução.

Verifica-se, assim, que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em apenas um ano acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de tráfico de entorpecentes, que vai de 05 (cinco) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Deste modo, conclui-se que a pena imposta à recorrente não merece redução.

3. Da Utilização da Fração Redutora Máxima de 2/3 (dois terços) no Tocante ao Tráfico Privilegiado em Relação à Apelante LAYLA ALFAIA BORGES

Pugna a defesa, ainda,
em relação à apelante Layla Alfaia Borges, seja utilizada a fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) no tocante ao tráfico privilegiado
. Por conseguinte, pede, após as modificações feitas na pena desta ré, seja
fixado o regime aberto
para o cumprimento de sua reprimenda, assim como seja procedida à
substituição por penas restritivas de direitos
.

Também
não merece prosperar tal pleito
.

Veja-se recentíssimo julgado do STJ, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS SOPESADAS NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. MODULAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO EM 1/6. REGIME INICIAL S EMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, encontra-se justificada a redução de 1/6 da pena por incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, tendo em vista a quantidade, natureza e variedade das drogas apreendidas. 2.
É possível a "[...]valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena"
(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 1º/6/2022). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso, segundo as diretrizes do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, além dos requisitos previstos no art. 33, § 2º, do Código Penal - CP. Na hipótese, o mais gravoso, é o regime semiaberto. 4. Agravo regimental desprovido. (
STJ - AgRg no HC n. 793.128/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.
)

Por conseguinte, em tendo sido corrigida a análise das circunstâncias judiciais por esta Corte de Justiça, e não tendo sido utilizada, naquela primeira fase dosimétrica, a quantidade e natureza da droga, tal fato pode ser sopesado nesta terceira fase, sem que configure qualquer
bis in idem.

Desta feita, nota-se que
a quantidade e variedade de drogas apreendidas – 61 (sessenta e um) cigarros de maconha e um tablete da mesma erva prensada, totalizando 125,058g (cento e vinte e cinco gramas e cinquenta e oito miligramas) de maconha; além de 63,174g (sessenta e três gramas e cento e setenta e quatro miligramas) de cocaína, de acordo com o laudo toxicológico definitivo (ID nº 11640375, fls. 66/67) – são suficientes a justificar fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo Juízo
a quo.

Por conseguinte,
nenhuma alteração há de ser feita na pena da apelante, fixada definitivamente, pelo magistrado de 1º grau, no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão,
de modo que, igualmente,
não procede a almejada fixação do regime aberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, tampouco a substituição por penas restritivas de direitos,
por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB,
considerando o
quantum final
da reprimenda.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos e LHES NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023